Tribunal: TJBA
Processo: 0501179-54.2015.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501179-54.2015.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO, EILEEN MARIA TAVARES LACERDA PAIXAO

APELADO: JOSE CARLOS GALDINO DA SILVA

Advogado(s)
:
MARTONE COSTA MACIEL, CARLOS HENRIQUE SOUZA GUNDIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.

AÇÃO

DE COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA. SERVIDOR APOSENTADO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA. LEI VIGENTE AO TEMPO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A INATIVIDADE, QUE NÃO DIFERENCIA TRATAMENTO PREVIDENCIÁRIO ENTRE SERVIDORES EFETIVOS E NÃO EFETIVOS. PRECEDENTES. APELO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDO.

1.

Na origem, o autor recorrido pleiteia o direito à complementação da aposentadoria,
com base no art. 89, da Lei Municipal nº 1.018/70, vigente à época em que preencheu os requisitos para a aposentadoria.

2.

O entendimento sumular do Supremo Tribunal (Súmula 359), com supedâneo no princípio
“
tempus regis actum
”
, indica, a princípio, que os dispositivos do Estatuto do Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 1.018/70) ampara a pretensão de complementação de aposentadoria.

3.

Prevendo a

legislação local sobre a complementação de aposentadoria pelo município e tendo o autor reunido os
requisitos necessários quando ainda vigente tal previsão, deve ser assegurado o seu direito à complementação de
aposentadoria.

4.

A legislação local aplicada á espécie não distinguiu tratamento diferenciado entre servidor efetivo de funcionário público estável admitido sem concurso público, em relação a tal benefício de caráter previdenciário.

5.

Registre-se ainda que a jurisprudência dessa Corte Estadual de Justiça encontra-se em harmonia com o pleito formulado pelo autor apelado.

6.

Por todo o exposto
, voto em NEGAR PROVIMENTO ao recurso da municipalidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501179-54.2015.8.05.0103
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ILHEUS e como apelada JOSE CARLOS GALDINO DA SILVA.

ACORDAM, Os Desembargadores Componentes da Terceira Câmara Cível,

em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
nos termos do voto condutor.

Salvador-BA, Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desª. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora